Tribunal: TJMT
Processo: 0001466-23.2017.8.11.0011
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001466-23.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Espécies de Contratos, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), C. PIRES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 13.785.416/0001-04 (APELADO), DEBORA ALESSANDRA FERREIRA - CPF: 036.129.271-67 (ADVOGADO), CREMILDA PIRES - CPF: 696.177.831-34 (APELADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO- ACORDO ENTRE AS PARTES - PEDIDO DE SUSPENSÃO - HOMOLOGAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 922 e 313, II, § 4o CPC/15 - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO - RECURSO PROVIDO.

Em caso de realização de acordo entre as partes para pagamento em parcelas da obrigação, suspende-se o processo para cumprimento da obrigação pelo devedor (art. 313, II, do CPC/15).

Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, a legislação processual civil prevê a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não implicando na
extinção
do
processo, como decidiu a sentença recorrida, de modo que esta merece ser reformada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020